Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-84.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O efeito da revelia é a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela parte autora, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil; no entanto, trata-se de presunção relativa, uma vez que a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, continua incumbida de comprovar suas alegações sobre o ardil supostamente empreendido pelo réu, aproveitando-se de seu apego sentimental, com a única finalidade de obter vantagem econômica indevida.
2. A parte autora, embora alegue ter sido vítima de estelionato sentimental supostamente praticado pelo requerido, não conseguiu demonstrar o fato na prova documental coligida com a petição inicial, uma vez que as conversas pelos aplicativos Whatsapp e Instagram, únicos elementos probatórios dos fatos afirmados, não os comprovam. Inclusive, na exordial, a autora afirmou que tomou conhecimento de que o réu era casado apenas depois que o relacionamento havido entre eles tinha terminado.
3. O dano moral não se verifica tão somente no dissabor, na frustração pela quebra de confiança, na indignação ou na angústia da autora, que sofreu danos materiais decorrentes de empréstimo de dinheiro a pessoa com quem se relacionou amorosamente por algum tempo, e que teve de ajuizar ação para obter provimento judicial que compelisse o recorrido à indenizá-la do prejuízo que lhe causou.
4. Apelação conhecida e não provida. Sem majoração dos honorários recursais.